Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. TEMA 1085 STJ. DISTINGUISHING. PEDIDO DE LIMITAÇÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Tema 1085 do STJ não abrange contratos de empréstimo consignado, motivo pelo qual a ação, que pede a limitação global de todos os ajustes, distingue-se da tese afetada.
2. O art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal limita o pagamento de mútuos bancários a 30% (trinta por cento), quando a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Contudo, a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente.
3. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, oriundos de empréstimo negociado, espontânea e diretamente, pelo consumidor com a instituição financeira (REsp 1586910/SP, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, maioria, data de julgamento: 29/8/2017).
4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
6. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a recorrente sustentar o contrário.
7. Presumem-se paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo às partes que elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (CC, art. 421-A). É vedado ao Poder Judiciário impor limitação aos descontos efetuados na conta corrente do devedor sem qualquer justificativa fático-jurídica ou identificação de elemento probatório idôneo. Precedentes STJ.
8. Recurso conhecido e não provido.